Tribunal: TJMT
Processo: 1002699-32.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002699-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), THIAGO FERREIRA DE MENEZES - CPF: 062.695.441-06 (PACIENTE), EDUARDO PEREIRA TORRES - CPF: 074.506.631-39 (PACIENTE), 3 vara criminal da comarca de campo verde (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ALVES BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MONTAGNER LOUREIRO - CPF: 025.482.631-85 (VÍTIMA), CLARICE MARIA MONTAGNER - CPF: 364.675.450-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A
IRREGULARIDADE
DO RECONHECIMENTO DOS PACIENTES EM DELEGACIA – IMPERTINÊNCIA –
CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NATUREZA TÃO SOMENTE INFORMATIVA DO INQUÉRITO POLICIAL – VALIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA AMEALHADOS
– ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA
.

A eventual inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal não conduz à invalidade do reconhecimento realizado em delegacia, uma vez que tal dispositivo tem caráter meramente recomendatório e o inquérito policial tem natureza tão somente informativa.

Não há falar em ausência de fundamentação para a custódia cautelar, quando a medida se justifica para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta em apuração e da probabilidade de reiteração delitiva, considerando-se o histórico criminal do agente.

Os atributos pessoais favoráveis do agente, por si sós, não se prestam a infirmar a segregação instrumental, quando evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eduardo Pereira Torres
e
Thiago Ferreira de Menezes
, apontando como autoridade coatora
a
Ju
íza
da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que mantém presos preventivamente os ora pacientes, suspeitos da prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores.

A impetrante sustenta que o reconhecimento dos pacientes pelas vítimas se deu em desconformidade com as regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, de modo que não há indícios
válidos
de autoria para a decretação da custódia.

Outrossim, argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva não é dotada de fundamentação idônea e que eles são primários.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 76719457).

Junta documentos (Id. n. 76719460).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n.
76901459
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
77561951
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n.
79888956
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
E
duardo Pereira Torres
e
Thiago Ferreira de Menezes
estão presos preventivamente
, suspeitos da prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores.

Em linhas gerais, a
impetrante sustenta que o reconhecimento dos pacientes pelas vítimas se deu em desconformidade com as regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, de modo que não há indícios
válidos
de autoria para a decretação da custódia.

Ademais, argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva não é dotada de fundamentação idônea e que eles são primários.

Sem razão, contudo.

Depreende-se do caderno processual que os fatos criminosos em apuração teriam se desenvolvido nas circunstâncias assim descritas em delegacia pela vítima Felipe Montagner Loureiro:

“
QUE na data de ontem 15/02/2021, por volta das 16:15 horas chegou em sua residência, localizada na Rua Santos, se deparou com a porta da sala entre aberta, fato que lhe chamou a atenção, e em seguida chamou pela sua mãe CLARICE, neste momento saiu detrás do carro da família estacionado na área um rapaz com uma arma de fogo em punho, apontando contra o declarante e mandando o declarante ir para dentro da casa o conduzindo até o banheiro da casa, onde se encontrava a mãe do declarante, mandando que ambos permanecessem no interior do banheiro; QUE ao entrar na casa o declarante visualizou mais três rapazes que discutiam, ao mesmo tempo que reviravam os móveis da casa a procura de objetos de valor; QUE dos três rapazes o declarante percebeu que dois estavam com arma branca ‘faca’ e outro portava uma arma de fogo; QUE o declarante pediu para que tivessem calma, porém foi ameaçado mandando o declarante calar a boca e entrar no banheiro; QUE do declarante tomaram a carteira e retiraram a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e seu aparelho de celular iPhone 11, o qual tentaram quebrá-lo jogando no chão; QUE acredita que o roubo durou aproximadamente 45 (quarenta e cinco) minutos, que o declarante tentava conversar com os autores do roubo e ao abrir a porta do banheiro foi novamente ameaçado por um dos elementos, neste momento o declarante visualizou que um dos rapazes estava dentro do carro de seu irmão (VW/GOL G5, cor preta, ano 2010), tentando fazê-lo funcionar, após isso passado uns cinco minutos percebeu o silêncio na residência e saíram do banheiro; QUE logo constataram que a residência estava toda revirada rapiadamente acionaram a polícia militar que se fez presente no local, se colocando a par da situação e radiando os fatos a outras unidades; QUE orientaram o declarante a registrar o boletim de ocorrência na Polícia Civil; QUE da residência foi roubado R$ 600,00 (seiscentos reais) de seu irmão (LEONARDO) que estava no guarda-roupas do quarto dele, R$ 300,00 (trezentos reais) que estavam na carteira de sua mãe, CLARICE, vários frascos de perfume, roupas, chaves do veículo Fiat, controle do portão, carregadores de celular, uma TV de 43 polegadas, marca Samsung, um aparelho de notebook Sony Vaio, cor cinza, um aparelho de celular, marca MOTOG, cor preta de sua mãe CLARICE, três pares de tênis, marcas ADIDAS e PUMA, um par de chinelos Havaianas; QUE sobre os autores do roubo o declarante descreve o primeiro rapaz que o abordou com uma arma de fogo, cor parda clara, magro, alto, cabelo curto liso preto, outro rapaz era de cor parda baixo, mais gordo, usando boné escuro portava uma ‘faca’ os outros dois o declarante por visualizar rapidamente, considera eles magros e baixos e cores pardas; QUE nesta Delegacia de Polícia o declarante reconheceu pelas fotos confeccionadas na Delegacia as pessoas de LEONARDO ALVES BRANDÃO, sendo o primeiro que lhe abordou quando o declarante chegou na residência e
THIAGO FERREIRA DE MENEZES
e
EDUARDO PEREIRA TORRES
que participavam do roubo arrecadando os objetos de valores na residência
” (Id. n. 76719460, pp. 46-47).

Inicialmente, destaco que o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao
enfrentamento
de questões
naturalmente
afetas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça.

Na espécie, compulsando
detidamente
os autos,
constato
que os pacientes
Eduardo Pereira Torres
e
Thiago Ferreira de Menezes
foram reconhecidos fotograficamente pelas vítimas, após estas descreverem à autoridade policial as características físicas dos suspeitos (Id. n. 76719460, pp. 35-36 e 48-49).

C
omo visto, a impetrante alega que a prisão preventiva é ilegal por se
lastrear
, no que diz respeito ao
fumus comissi delicti
, em reconhecimentos
realizados
em violação à sistemática estabelecida pelo art. 226 do CPP. Ocorre que
o entendimento desta
Corte Estadual é de que o procedimento previsto no referido dispositivo possui caráter meramente recomendatório, de modo que sua eventual inobservância não acarreta a nulidade d
o ato, mormente quando se tem em discussão a mera existência de indícios de autoria para a segregação instrumental, e não a existência de prova judicializada para a condenação
(nesse sentido: TJMT,
Habeas Corpus
n. 1015821-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 6.10.2020; data da publicação: 14.10.2020).

Além disso, não há falar em ausência de fundamentação idônea para a imposição da custódia, uma vez que
a
impetrad
a
justificou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do crime em apuração e da probabilidade de reiteração delitiva, extraída do fato de
que
ambos os pacientes são investigados pela prática de outro delito de roubo, praticado no dia 14 de fevereiro do corrente ano contra Irma Alba dos Santos e Volmar Batista dos Santos (Id. n. 76719460, pp. 1
46-159).

Diga-se de passagem que eventuais predicados pessoais favoráveis – de questionável configuração no caso dos autos, dada a aparente renitência delitiva dos pacientes – não têm o condão de infirmar a prisão preventiva, quando evidenciado o
periculum libertatis
, consoante o verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ademais, a situação retratada demonstra o descabimento de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que não seriam capazes de inibir o cometimento de outros crimes dessa natureza.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021